Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-77.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801315-77.2022.8.14.0136

APELANTE: PATRIK VIRGENS DE ANDRADE

APELADO: ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0801315-77.2022.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA.

AGRAVANTE: PATRICK VIRGENS DE ANDRADE.

ADVOGADO: MARCOS DA SILVA MARTINS (OAB/PA 27.846-A).

AGRAVADO(S): ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR.

ADVOGADO(S): CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB/TO 10.073).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DO VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição.

II. Questão em discussão: Se as razões do agravo interno impugnam adequadamente os fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir: O agravante limitou-se a questionar o mérito da demanda, sem impugnar a decisão que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade. Inadmissibilidade recursal conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"

"Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt na Rcl n. 46.701/RS, STJ, Primeira Seção, j. 18/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.738.069/SP, STJ, Segunda Turma, j. 26/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801315-77.2022.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA
.

AGRAVANTE:
PATRICK VIRGENS DE ANDRADE

ADVOGADO:
MARCOS DA SILVA MARTINS (OAB/PA 27.846-A)

AGRAVADO(S):
ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR

ADVOGADO(S):
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB/TO 10.073)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
PATRICK VIRGENS DE ANDRADE

contra decisão monocrática deste relator (Id. 18965988), que
não conheceu
do recurso de apelação por ausência de impugnação específica, e, assim, manteve a sentença que julgou procedente os pedidos de embargos de devedor movidos por
ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR,

face a prescrição
.

Nas razões do agravo interno (Id. 19538585), o agravante alega, em síntese, que não haveria como negar a legitimidade e validade do cheque, enquanto título de crédito que embasa a execução extrajudicial. Assinala que não poderiam ser opostas ao terceiro de boa-fé, portador do título de crédito que circulou, as exceções pessoais relativas ao emitente e que não seria possível questionar a
causa debendi
.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 20009252), pugnando pelo desprovimento ao interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 28 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DO VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição.

II.

Questão em discussão
: Se as razões do agravo interno impugnam adequadamente os fundamentos da decisão monocrática.

III.

Razões de decidir:
O agravante limitou-se a questionar o mérito da demanda, sem impugnar a decisão que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade. Inadmissibilidade recursal conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"

"Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada".

________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt na Rcl n. 46.701/RS, STJ, Primeira Seção, j. 18/3/2025; AgInt no AREsp n. 2.738.069/SP, STJ, Segunda Turma, j. 26/2/2025.

Os fundamentos do agravo não justificam a reforma da decisão monocrática.

Analisando detidamente todos os argumentos referidos no agravo de instrumento, entende-se que, mais uma vez, o ora recorrente não observa minimamente o princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada não adentrou o exame de mérito do recurso de apelação interposto pelo ora agravante. Efetivamente, o apelo manejado
não superou
o juízo de admissibilidade recursal, pois os fundamentos trazidos pelo apelante não fizeram referência específica aos fundamentos da sentença do juízo
a quo,
que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Ao não admitir o apelo, a decisão monocrática consignou a seguinte ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Face o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença que se pretende reformar/anular, sendo que a falta de impugnação específica importa em prejuízo à admissibilidade do recurso, já que caracteriza falta de requisito de regularidade formal.

2.

Apelação não conhecida.”

Vê-se, portanto, que o apelo não restou conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, já que em nenhum momento o apelante, ora agravante, buscou infirmar a prescrição declarada pelo juízo nos embargos à execução.

E, novamente, a mesma falta de impugnação específica volta a se caracterizar.

Nas razões do presente agravo interno, o agravante não suscita qualquer fundamento conducente a demonstrar que estão preenchidos todos os requisitos do juízo de admissibilidade da apelação, limitando-se apenas a questionar o próprio mérito da demanda de embargos à execução, precisamente quanto à qualidade e legitimidade do cheque que embasava a execução e a suposta impossibilidade de alegação de exceções pessoais ao portador do título de crédito.

Todavia, tais matérias se referem ao mérito da ação, e não se voltam a questionar a admissibilidade da apelação interposta antes, tampouco apontam na direção de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Não há qualquer correspondência dialógica entre os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, posto que as razões descritas no presente agravo interno passam ao largo daquela fundamentação, o que resulta na sua inadmissibilidade recursal, à luz do art. 1.021, §1º, do CPC.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
AgInt na Rcl n. 46.701/RS
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025;
AgInt no AREsp n. 2.738.069/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025;
AgInt no AREsp n. 2.137.824/MG
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024; e,
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
NÃO

CONHEÇO do agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 18965988.

É como voto.

Belém/PA., 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025